Tribunal: STF
Processo: HC 213160
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL — MATÉRIA DE FUNDO NÃO EXAMINADA PELO STJ — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — PRISÃO PREVENTIVA — FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o HC 727.416/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 1º de março de 2022, ante o suposto cometimento do crime previsto no artigo 180, caput (receptação), do Código Penal. Na audiência de custódia, o flagrante foi convertido em preventiva. 



     3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo o Relator indeferido o pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas perante o STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Afirma ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Diz imputado crime sem violência ou grave ameaça. Sublinha não evidenciada a autoria delitiva. Alude à Recomendação nº 62 do CNJ, mencionando o risco contaminação pela Covid-19 na unidade carcerária.



    5. Requer, em âmbito liminar, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, revelou ter o Juízo da 22ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo, em 6 de março de 2022, recebido a denúncia em desfavor do paciente, ocasião na qual indeferiu pedido de revogação da preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual do Ministro Presidente do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC 725.934/MG. Inexistindo pronunciamento colegiado no âmbito do STJ, não compete ao STF julgar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.



    8. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. O ato apontado como coator limitou-se a afirmar a impossibilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, sob pena de supressão de instância, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



     



    9 . A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Não é, porém, o caso dos autos.



     



    10. A controvérsia relacionada à falta de comprovação dos indícios de autoria do crime de receptação vincula-se ao mérito do processo-crime e, além disso, eventual superação do entendimento veiculado pelo Juízo a quo, no ato mediante o qual imposta a custódia, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma.



    11. O Juízo, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, ressaltou ser o paciente reincidente específico. Colaciono trecho da decisão :



    “[...]



    Não bastasse isso, há REINCIDÊNCIA na espécie, circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso. Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Por fim, nos termos do artigo 310, § 2º, do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019): "se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares". 



    Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 



    [...]



    12. A custódia alicerçou-se em razões subsistentes, presente a necessidade de garantir a ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade. (HC 160.567, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 07.06.2019).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 203.639 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021).



    13. Por outro lado, a pandemia de covid-19, por si só, não justifica a o afastamento da prisão cautelar. A observância da Recomendação nº 62 do CNJ, que visa evitar a disseminação do novo coronavírus nas unidades prisionais, pressupõe situação evidente de risco à saúde dos detentos. Em que pese a relevância das diretrizes criadas pelo CNJ, não se trata de soltura automática. Nesse sentido: HC 200620 AgR, relator o ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 8/6/2021; HC 190531 AgR, relator o ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator